Tribunal: TJES
Processo: 5000126-91.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-91.2023.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NILSON PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados em alegada ausência de embarque em ônibus contratado com a empresa ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte, com base na narrativa de que o ônibus não teria comparecido ao ponto de embarque, impossibilitando a realização de exame médico e visita à família. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, o consumidor permanece responsável por apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

No caso concreto, não foram apresentados documentos ou elementos que comprovem a ausência do ônibus, o agendamento do exame médico ou eventual tentativa de reembolso ou formalização de reclamação junto à empresa.

Ausente a comprovação da falha na prestação do serviço, mantém-se a sentença de improcedência com base no art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Rel. MANOEL ALVES RABELO, Julgado em 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgado em 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000126-91.2023.8.08.0023

RECORRENTE: NILSON PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S/A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados em alegada ausência de embarque em ônibus contratado com a empresa ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte, com base na narrativa de que o ônibus não teria comparecido ao ponto de embarque, impossibilitando a realização de exame médico e visita à família. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, o consumidor permanece responsável por apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

No caso concreto, não foram apresentados documentos ou elementos que comprovem a ausência do ônibus, o agendamento do exame médico ou eventual tentativa de reembolso ou formalização de reclamação junto à empresa.

Ausente a comprovação da falha na prestação do serviço, mantém-se a sentença de improcedência com base no art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Rel. MANOEL ALVES RABELO, Julgado em 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgado em 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, em 08/03/2023, adquiriu passagem rodoviária da empresa requerida, no valor de R$ 152,25, com embarque previsto para às 20h35, na cidade de Iconha/ES, com destino a Teixeira de Freitas/BA, onde realizaria, no mesmo dia de sua chegada, exame médico para tratamento cardíaco. Aduz que chegou ao local de embarque às 19h40 e aguardou até a meia-noite, sem que o ônibus da empresa comparecesse. Apenas um ônibus de outra empresa, com destino a Vitória/ES, parou no local durante esse período. Afirma que tentou diversas vezes contato com o SAC da requerida, mas não obteve justificativas ou alternativas para o não cumprimento do serviço. Diante disso, requer indenização por danos materiais, no valor correspondente ao custo da passagem, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor afirma que adquiriu passagem rodoviária para embarque em Iconha/ES com destino a Teixeira de Freitas/BA, onde realizaria exames médicos. Afirma que chegou ao local com antecedência e aguardou até a meia-noite, sem que o ônibus da empresa comparecesse, o que o fez perder a consulta médica e o período de folga para visitar a família. Relata que, apesar das tentativas de contato com o SAC da empresa, não obteve informações nem alternativas para o cumprimento do serviço. Sustenta a existência de falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Diante dos transtornos sofridos, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 152,25 a título de danos materiais, além de R$ 5.000,00 por danos morais. Requer o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Mantenho deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, conforme decisão de Id. n° 11327187.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O autor narra que adquiriu passagem rodoviária da empresa recorrida, com embarque previsto para o dia 08/03/2023, às 20h35min, em Iconha/ES, com destino a Teixeira de Freitas/BA, onde realizaria exame médico previamente agendado. Afirma que permaneceu no local de embarque até a meia-noite, sem que o ônibus contratado comparecesse, o que lhe causou diversos transtornos, além da perda do exame e da oportunidade de visitar sua família.

Entretanto, da análise do conjunto probatório constante nos autos, não se verifica comprovação inequívoca da falha na prestação do serviço por parte da empresa ré. Por outro lado, não há prova de que a empresa tenha se recusado a embarcar o passageiro ou tenha efetivamente deixado de cumprir a viagem contratada.

Além disso, não consta dos autos documento hábil a demonstrar que o autor tenha buscado o reembolso imediato ou registro de reclamação formal perante a empresa, tampouco houve prova da realização do exame médico supostamente perdido, nem do agendamento.

Dessa forma, o autor não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois não anexou provas concretas de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, tampouco elementos que comprovem a violação de seus direitos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Da atenta análise do presente caderno processual, denota-se que não há nenhuma prova acerca do alegado inadimplemento contratual pela demandada, haja vista que não há indícios de que o serviço de transporte não foi prestado, assim como inexistem elementos que apontem a espera excessiva pelo seu cumprimento. Fixadas essas premissas, vê-se, portanto, que, nos presentes autos, o suplicante não demonstrou, ainda que minimamente, a pertinência dos fatos constitutivos do seu direito, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC/15). Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, o autor afirma que o ônibus não compareceu ao local de embarque, mas não apresentou nenhum elemento objetivo que comprove a inexecução do serviço, como imagens, vídeos, testemunhos ou registros formais da reclamação perante a empresa.

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)